Tribunal: TJSP
Processo: 1009997-68.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009997-68.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ANA CLÁUDIA FERREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MULTH BRASIL CORRETORA
DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009997-68.2016.8.26.0506
2/8
6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelação n. 1009997-68.2016.8.26.0506
Apelante: Ana Cláudia Ferreira Gomes
Apeladas: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outras
Voto n. 19.227
SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES
PESSOAIS.
Preliminares
rejeitadas.
Segurada apresenta incapacidade temporária
decorrente de doença recidivante. Risco não
coberto. Indenização securitária indevida.
Dano moral não caracterizado. Ato ilícito
não configurado. Inteligência do artigo 188,
I,
do
Código
Civil.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 581/584, cujo relatório adoto,
proferida pela juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto,
Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida, que julgou improcedentes os
pedidos deduzidos na inicial.
Segundo a apelante, autora, a sentença
merece reforma, em síntese, porque os documentos coligidos nos
autos demonstram que a lesão incapacitante foi causada por acidente
doméstico e não por doença recidivante. Acrescenta que a recusa no
pagamento
da
indenização
securitária
é ilegítima, pois está
fundamentada em cláusula de contrato de adesão. Sustenta,
outrossim, que experimentou danos morais indenizáveis, pois sofreu
constrangimentos e humilhações em razão dos ilícitos praticados pelas
corrés. Por fim, apresenta prequestionamento dos dispositivos legais
que embasam sua pretensão.
Recurso tempestivo, isento de preparo
(gratuidade da justiça - fls. 120) e respondido (fls. 609/617, 618/629
e 660/690), com arguição de preliminares de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009997-68.2016.8.26.0506
3/8
recurso e de ilegitimidade passiva “ad causam”.
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
De
início,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pela corré Multh Brasil em
contrarrazões.
Como é sabido, a legitimidade para a causa
pode ser conceituada como a “qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
'relação entre o sujeito e a causa' e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. [...] Daí conceituar-se essa
condição da ação como 'relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa'” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de direito
processual civil”, vol. II, 6a edição, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 313).
Em poucas palavras, a legitimação processual decorre “da situação
simplesmente
afirmada”
(José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
“Efetividade do processo e técnica processual”, São Paulo, Malheiros,
2006, p. 284).
No caso concreto, a autora afirmou, na
petição inicial, que a corré Multh Brasil teria concorrido para o
indeferimento
do
pedido
administrativo
de
recebimento
da
indenização securitária, pois teria lhe informado que não haveria
problemas quanto ao prazo de carência, quando, na realidade, uma das
razões apresentadas pela seguradora corré para a recusa no
pagamento foi exatamente a ocorrência do sinistro nesse período não
coberto.
Nesse contexto, se esse fato alegado foi ou
não o motivo determinante para a negativa de cobertura securitária,
isso não guarda nenhuma relação com a legitimidade para a causa. Em
outras palavras, “as condições da ação, entre elas a legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009997-68.2016.8.26.0506
4/8
'ad causam', devem ser avaliadas 'in status assertionis', limitando-
se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo
ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena
de exercer um juízo de mérito” (STJ, REsp n. 1.424.617-RJ, 3a
Turma, j. 06-05-2014, rel. Min. Nancy Andrighi).
Afasto, outrossim, a preliminar de não
conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica da
sentença.
Realmente, ainda que as razões não sejam
primorosas na técnica, a autora cumpriu minimamente o disposto no
artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, atacando,
conforme relatado, os fundamentos invocados pelo juízo de primeiro
grau e devolvendo, assim, a matéria ao conhecimento deste Tribunal.
Rechaço, ainda, a impugnação à gratuidade
da justiça.
Não se desconhece que, segundo o artigo 5o,
inciso
LXXIV,
da
Constituição
Federal,
“o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. Já de acordo com o artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [grifei].
Nesse contexto normativo, a interpretação
sistemática do ordenamento jurídico leva, necessariamente, à
conclusão de que a presunção disposta no Código de Processo Civil é,
sem dúvida alguma, relativa, devendo ser contrastada com os demais
elementos dos autos: “a presunção de veracidade da condição de
hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é
relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento
automático do pedido” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.372.130-SP, 4a
Turma, j. 13-11-2018, rel. Min. Marco Buzzi), “admitindo-se prova em
contrário” (STJ, AgInt-AREsp n. 632.890-RS, 3a Turma, j.
24-10-2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze) e “podendo ser
afastada fundamentadamente” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.327.762-DF,
3a Turma, j. 10-12-2018, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009997-68.2016.8.26.0506
5/8
Ocorre que, diante dessa presunção relativa
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, cabe à
parte impugnante demonstrar que as condições que ensejaram a
concessão de aludido benefício nunca existiram ou não subsistem mais,
na forma do artigo 100, 'caput', do Código de Processo Civil: “deferido
o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos
casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio
de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze)
dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.
A
questão,
aliás,
está
pacificada
na
jurisprudência nacional há muitos anos, quando ainda vigorava o artigo
7o da Lei n. 1.060/1950: “é ônus do impugnante comprovar a
suficiência
econômico-financeira
do
beneficiário
da
justiça
gratuita” (STJ, AgRg-AREsp n. 27.245, 4a Turma, j. 24-04-2012, rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira).
Na espécie, a corré Multh Brasil não se
desincumbiu adequadamente desse ônus, não apresentando nenhuma
prova que pudesse infirmar o cenário fático que justificou a concessão
inicial do benefício pelo juízo de primeiro grau. Nesse campo, as meras
ilações, por estarem desacompanhadas de elementos concretos e
objetivos minimamente capazes de corroborá-las, não podem ser
acolhidas. Não há substrato probatório suficiente para tanto.
Repelidas as preliminares, no mais, o recurso
não merece provimento.
Não se discute que a autora celebrou
contrato de seguro de vida e de acidentes pessoais com a corré Porto
Seguro. Em razão de acidente doméstico, a segurada afirma que
apresenta incapacidade temporária para o desempenho de suas
atividades laborativas, razão pela qual requer a condenação da
seguradora corré ao pagamento do capital segurado correspondente,
bem como de indenização por danos morais tanto da seguradora
quanto das demais corrés, pois estas últimas teriam contribuído para
o indeferimento da cobertura securitária.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009997-68.2016.8.26.0506
6/8
Com
efeito,
no
caso
concreto,
independentemente da discussão quanto à ocorrência do sinistro no
prazo de carência ou do fato gerador da incapacidade (acidente
doméstico ou doença), as condições gerais da apólice de seguro que
instruem a inicial são demasiadamente claras ao excluir da cobertura
securitária por incapacidade temporária por doença ou acidente as
“luxações recidivantes (que tenham ocorrido após um primeiro
acometimento) de qualquer articulação” [grifei] [ver cláusula 4.11,
alínea (b), letra “q” e cláusula 4.12, alínea (b), letra “s” fls. 36 e 37,
respectivamente].
Assim, considerando que a prova pericial
concluiu peremptoriamente que “a luxação da patela direita não
ocorreria, em atividades habituais, em um joelho sadio, sem a
presença de instabilidade patelar” e “portanto, decorreu decorreu
de doença crônica recidivante”
[grifei]
(fls.
557),
forçoso
reconhecer que o sinistro não está coberto pelo contrato de seguro
ora questionado e a recusa administrativa é legítima, não sendo
possível condenar a seguradora ao pagamento da indenização por
incapacidade
temporária,
seja
decorrente
de
acidente,
seja
decorrente de doença.
Nem se diga, outrossim, que seriam inválidas
as cláusulas de exclusão de risco, especialmente considerando que as
coberturas do contrato em questão estão delimitadas claramente, não
havendo lesão ao direito à informação previsto no artigo 6o, III, do
Código de Defesa do Consumidor.
Ora, se a negativa de cobertura está
baseada na previsão contratual limitativa eficaz, impossível o
acolhimento da pretensão indenizatória. Entendimento diverso
resultaria em nítido desequilíbrio contratual, pois acabaria impondo à
seguradora riscos não computados nos rigorosos cálculos atuariais
sobre os quais se estrutura o valor do prêmio.
Afinal, como se sabe, “o seguro é o
contrato pelo qual o segurador se obriga mediante pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, art. 757).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009997-68.2016.8.26.0506
7/8
Diante dessa relação bilateral, uma vez pago pelo segurado o
prêmio ajustado, a obrigação do segurador só surge quando e se
sobrevier o acontecimento previsto no contrato, ou seja, se
ocorrer o risco previsto. Importante a fixação desse conceito,
para não se olvidar que a bilateralidade contratual se desenvolve
na adequação prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado exatamente
em função do risco garantido. Tendo presente essa realidade,
quando a apólice limitar ou particularizar os riscos do seguro, não
responderá por outros o segurador” [grifei] (TJSP, Apelação n.
1009436-88.2017.8.26.0286, 35a Câmara de Direito Privado, j.
13-02-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
Por derradeiro, impossível o acolhimento do
pedido de indenização por danos morais deduzido em face da
seguradora corré.
De fato, tratando-se de exercício regular de
direito, não há mesmo que se falar em dano material ou moral
indenizável. Incide, na espécie, o disposto no artigo 188, inciso I, do
Código Civil: não podem ser considerados ilícitos os atos “praticados
em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido”. Realmente, “se se trata de conduta 'secundum jus',
não se pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar que a própria lei
define o ato ilícito como aquele que o agente 'viola direito e causa
dano a outrem' (art. 186). Quem, pois, pauta seu proceder pelas
normas da licitude não pode cometer ato ilícito” (Humberto
Theodoro Junior, 'in' Sálvio de Figueiredo Teixeira [coord.]
“Comentários ao novo código civil”, 3a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2005, vol. 3, tomo 2, p. 133).
Já as condutas imputadas às demais corrés
foram juridicamente irrelevantes para o indeferimento do pagamento
do capital segurado, pois, de um lado, a cláusula excludente de risco,
por si só, era suficiente para justificar a recusa da cobertura
securitária, independentemente de se perquirir acerca da correção ou
não da observância do prazo de carência; e, de outro, o abalo moral
alegado (vale dizer, constrangimento e sentimento de humilhação pela
recusa no pagamento) seria decorrente do correto indeferimento
levado a cabo pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009997-68.2016.8.26.0506
8/8
À vista dessas considerações, a sentença
está correta e, por isso, deve ser integralmente mantida. Sem
prejuízo, preservado o critério de arbitramento adotado pelo juízo de
primeiro grau, majoro em R$ 500,00 os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Observe-se, contudo, a gratuidade da justiça
concedida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica